Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706897-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANILSON INACIO JUNQUEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que esclareça, no prazo de dez (10) dias, se a petição de id 33615418 é um requerimento de desistência do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator